Tribunal: CARF
Processo: 13780.720016/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13780.720016/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.527 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ALEILTON DOS SANTOS SODRÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
INOCORRÊNCIA
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.~

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 11/04/2011, de fls. 13/17.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13780.720016/2011-13
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720016/2011-13

Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
17.566,85
2) Omissão de Rendimentos Apurada
22.362,64
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
39.929,49
4)Desconto Simplificado (linha 3x 0,2; limitado a R$12.194,86)
7.985,89
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
31.943,60
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
2.320,48
7)Total de Imposto Pago Declarado
17,21
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9)IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
2.303,27
11) Imposto a Restituir Declarado
17,21
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
2.303,27
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
22.362,64
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 22.362,64, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.979.036/0001-40 –
INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL

003.593.827-70
22.362,64
0,00
22.362,64
0,00
0,00
0,00
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos 8o. e 9o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 5o., 6o. e 33 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o. e 15 da Lei
no. 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Recorre do resultado de indeferimento de sua Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL, pelo fato de não ter recebido qualquer valor da aposentadoria de
número 42/135.129.079-4, que foi cessada em 28/03/2006, data de início do benefício,
por meio do processo no. 35325.0000145/2009-79.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720016/2011-13

Comprovado, por meio de documento constante nos autos e em consultas aos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil que houve omissão de rendimentos recebidos
de Pessoa Jurídica, no ano-calendário fiscalizado, deve-se manter o lançamento nos
exatos termos em que efetuado pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora - inexistência
de omissão de rendimentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, no valor de R$ 22.362,54.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que não sacou o valor disponibilizado, em virtude de não
concordar com o valor da aposentadoria concedida. Informa que os valores tidos como omitidos
nunca foram recebidos em virtude de sua desistência do benefício concedido, conforme
comprovam a declaração e relação de créditos (e-fls. 3/4), emitidos pelo INSS.
O julgamento anterior, após analisar os argumentos expendidos pela defesa,
resolver por manter o referido crédito tributário (e-fls. 21) pelas fundamentações, a seguir
expostas:
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF Retificadora, entregue
em 16/06/2014, pelo Instituto Nacional do Seguro Social trazendo informações sobre
rendimentos recebidos, no ano de 2008, pelo beneficiário Aleilton dos Santos Sodré:
...
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem
como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.527 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13780.720016/2011-13

Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que
deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Com sua peça recursal, o interessado reapresenta os documentos da impugnação e
junta diversos documentos (e-fls. 52/60 ), relativos ao procedimentos de concessão e desistência
de sua aposentadoria pelo INSS, que demonstram que o interessado efetivamente não recebeu
aqueles valores durante o ano de 2008.
Da análise da documentação acostada, entendo que assiste razão ao interessado.
Por todo o exposto, voto pela exoneração integral do lançamento.
Conclusão
Assim, considero que o recorrente logrou êxito em comprovar a insubsistência
deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original